Tribunal: STF
Processo: HC 236674
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo regimental no HC 836.087/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EMBRIAGUEZ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. FICHA DE ANTENDIMENTO AMBULATORIAL E PROVA TESTEMUNHAL. INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Quanto ao excesso de linguagem, observa-se dos autos que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial a prova testemunhal e documental, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso. Isto porque se concluiu que o acusado teria dirigido sob a influência de álcool, após sair de uma festa e invadido a faixa de rolagem contrária, colidindo frontalmente com o veículo conduzido pela vítima, logo, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.



    2. O acórdão atacado afirma que há nos autos ficha de atendimento ambulatorial com anotação de que o paciente encontrava-se alcoolizado, o que ainda foi corroborado pela prova testemunhal. Inclusive, em seu próprio depoimento, o acusado admite que ingeriu bebida alcoólica anteriormente aos fatos.



    3. Consoante a jurisprudência deste STJ, não há nulidade da decisão de pronúncia que apenas relata os indícios que embasaram sua convicção, como forma de fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    4. Quanto ao pleito desclassificatório, observa-se dos autos que não se pode incidir na desclassificação do crime para homicídio na modalidade culposa, porquanto não há nos autos elementos probatórios estreme de dúvidas que exclua a possibilidade da figura do dolo eventual nesta fase processual. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não agiu com dolo eventual, demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 6).



    Nesta impetração, a defesa sustenta que:



    “No caso, sobretudo por envolver delito praticado na direção de veículo automotor, direciona à conclusão de inviabilidade de submeter-se a paciente ao julgamento popular. Verifica-se, com base em dados objetivos constantes do processo, a inexistência de elementos mínimos a respeito da hipótese de haver o paciente assumido o risco de matar, revelando-se constrangimento ilegal a negativa de desclassificação.



    Sendo impossível adentrar à mente do autor do fato, no caso o paciente, a fim de descobrir a vontade existente no agir, cumpre extrair tal elemento dos dados objetivos do evento, sem presunções afastadas de argumentos empíricos.



    Em suma, nada permitindo a conclusão de que o PACIENTE demonstrou indiferença pelo resultado de suas atitudes, elemento imprescindível para a configuração do dolo eventual, a desclassificação das condutas para outras tipificadas no Código de Trânsito, de competência do juízo singular, é medida de rigor!” (doc. eletrônico 1, p. 6).



     



    Nesse contexto, explica que:



    “[...] no caso concreto, impende recordar que o PACIENTE vinha dirigindo o seu veículo quando houve o choque em sua pista de direção, o que por si só já seria suficiente para demonstrar a ausência do elemento volitivo subjetivo que indique o consentimento, ainda que eventual, às consequências do acidente.



    Embora a atitude do PACIENTE, de ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de veículo automotor seja incontestavelmente criminosa, irresponsável e extremamente reprovável, a dinâmica fática, por si só, afasta qualquer especulação no sentido de ter ele agido com dolo eventual.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer “a concessão da ordem LIMINARMENTE a fim de que seja desclassificado o fato típico imputado ao PACIENTE para àquele previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro [...].” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, é possível acessá-lo por meio do site do STJ na internet. No que se refere ao pleito de desclassificação do fato típico para o previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (homicídio culposo), aquele Superior Tribunal assim se pronunciou:



    “Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Consoante anteriormente explicitado, a pronúncia entendeu que:



    ‘Depreende-se das provas produzidas no curso da instrução, mormente a prova testemunhal, elementos suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios suficientes da autoria, o que permite proferir o juízo de admissibilidade da pretensão deduzida na denúncia,para submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.



    As teses sustentadas pela defesa, de absolvição sumária e, subsidiariamente, de desclassificação do delito de homicídio doloso para homicídio culposo, ante a ausência de dolo eventual, conflita com a prova produzida no curso da instrução processual, que se mostrou apta para estabelecer indícios suficientes da autoria.



    Embora não tenha sido acostado aos autos teste de alcoolemia junto ao acusado, muito provavelmente porque não foi elaborado, verifica-se pela Ficha de Atendimento Ambulatorial do Hospital Municipal de São Simão, elaborada pelo médico que atendeu o réu, Dr. Ronigley José Macone (ev. 01, arq. 01 – fl. 96 do PDF), que quando do atendimento realizado junto ao réu, logo após o acidente automobilístico, ele estava alcoolizado, ante a anotação ‘paciente alcoolizado’.



    Na ficha de encaminhamento (referência) e retorno (contra-referência), assinado tanto pelo referido médico, quanto pelo Secretário Municipal de Saúde José Fernandes Faria, e datado com a data dos fatos, também consta a anotação de que o réu estava ‘alcoolizado’ (ev. 01, arq.01 – fl. 102 do PDF).



    Ademais, conforme narrado pela testemunha do juízo Kellyane Soares Rodrigues, o acusado apresentava sinais claros de ingestão de bebida alcoólica e embriaguez quando foi embora do ‘Fazendão’, razão pela qual ela inclusive teria oferecido de levá-lo embora e pegado as chaves de seu carro. Contudo, o acusado teria negado a carona oferecida, pegado as chaves das mãos da testemunha, e saído com o carro para ir embora, com os faróis apagados.



    A testemunha João Pedro Anomeio Barros, que presenciou o momento em que o réu foi socorrido, por sua vez, informou em juízo que o acusado estava com cheiro de álcool e que tinha bebida dentro do carro (latinha), sendo uma latinha de cerveja.



    Já a testemunha Sérgio Antônio Soares Neto, relatou que ouviu dizer das pessoas Thiago Teodoro de Lima e 'Braw Crisman', irmão e primo do acusado, respectivamente, que PAULO tinha ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos.



    Inclusive, o próprio acusado não nega que tenha ingerido bebidas alcoólicas no dia,sendo que relatou em seu segundo interrogatório ter consumido 04 latas de cerveja no dia do acidente. O réu confirma, ainda, ter se encontrado com sua prima Kellyane em momento prévio ao acidente, embora não se recorde dela tê-lo oferecido carona, e ressalta que quando acordou no hospital ela estava em seu lado.



    Em que pese o acusado negar que estivesse embriagado, e dizer que sua prima contou mentiras, ele próprio afirma que nunca teve problemas com ela, e que não sabe explicar o motivo pelo qual ela supostamente mentiria sobre o que aconteceu. Ademais, há outros elementos probatórios que demonstram que ele estava alcoolizado.



    No dolo eventual o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível. Contudo, apesar desta previsão, age admitindo a eventual produção do resultado quando poderia estabelecer outro proceder, evitando o resultado morte da vítima.



    Ao praticar as condutas: ingerir bebida alcoólica e conduzir veículo embriagado, assumiu o risco da possibilidade de ocorrência do resultado mais danoso, com as consequências daí advindas, até irreversíveis.



    Para Rogério Greco: ‘Fala-se em dolo eventual quando o agente, embora não querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito.’ (Greco, Rogério. Curso de DireitoPenal – Parte Geral. 15ª Edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2013).



    Verifica-se que o acusado confirmou que ingeriu quatro latas de cerveja naquela noite, antes de pegar a rodovia para retornar à fazenda onde morava e trabalhava, embora tenha negado que estivesse embriagado.



    Assim, o acusado, em tese, não teria se preocupado com o risco que eventualmente poderia causar lesões ou mesmo a morte da vítima, o que evidenciaria o dolo eventual.



    No mais, a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação e, em razão disso, conforma-se com a verificação da existência material do crime e mero indício de autoria.



     Ou seja, nesta fase processual, havendo qualquer dúvida acerca dos fatos, o juiz deve pronunciar o acusado, sendo que, eventuais dúvidas acerca da situação de embriaguez do acusado e demais pormenores fáticos, deverão ser dirimidas perante o Tribunal do Júri, a quem compete apreciar a matéria de fundo, inclusive as teses defensivas, haja vista que nesta fase processual as dúvidas que pairem acerca das provas resolvem a favor da sociedade’ (e-STJ, fls. 46-63).



    O acórdão impugnado encontra-se assim fundamentado:



    ‘Já os indícios de autoria ressaem do Termo de Qualificação e Interrogatório (mov. 01, arq. 01, p. 69) e da prova testemunhal inquisitiva e jurisdicionalizada, esta colhida sob o crivo do contraditório, bem como da documental.



    Destarte, não há dúvidas quanto à existência da materialidade, nem que o recorrente estivesse na condução do veículo envolvido no sinistro.



    No caso retratado nestes autos, a prova coligida indica que o recorrente havia ingerido bebida alcoólica no dia do acidente, o que restou comprovado pela prova documental e testemunhal.



    Ocorre que, na apreciação de recurso contra a decisão de pronúncia, deve-se preponderar o comedimento, de forma que somente caberá o ingresso no mérito do elemento subjetivo quando se deparar com robusto contexto probatório nesse sentido. Assim, havendo mínima incerteza, deve ceder espaço à soberania dos vereditos e à competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.



    Salienta-se que na investigação acerca da presença, ou não, do dolo eventual, sobrelevam as circunstâncias que rodeiam a prática delitiva, porquanto é por intermédio da consideração do contexto criminoso que se poderá apurar com exatidão a conduta do recorrente.



    Com efeito, após análise criteriosa do conjunto probatório trazido aos autos,não é possível extrair prova cabal de que o recorrente, de fato, não assumiu o risco de provocar o resultado morte.



    Ademais, embora não tenha sido feito teste de alcoolemia, extrai-se que da ficha de atendimento ambulatorial do recorrente (mov. 01, arq. 01, p. 96) consta informação de que o recorrente estava alcoolizado no momento do atendimento médico. Portanto, passa-se à análise das circunstâncias fáticas que baseiam a possibilidade de ter o recorrente anuído ao resultado lesivo.



    (...).



    Nesta fase, pondera-se que é necessário evitar o exame aprofundado das provas, a fim de não se influir no convencimento dos juízes naturais da causa, no entanto as provas dos autos apontam indícios suficientes de que, supostamente, no dia dos fatos, assumindo o risco, o recorrente conduziu veículo automotor em estado de embriaguez, procedeu de forma imprudente ao invadir a faixa de rolamento contrária e provocou acidente por colisão frontal entre veículos, o que ocasionou amorte de Vinicius Theodoro de Lima. Segundo consta, o denunciando havia ingerido bebida alcoólica, e, ao trafegar na rodovia GO 164, KM 165, sentido Quirinópolis/Paranaiguara, procedeu de forma imprudente ao invadir a faixa de rolamento contrária, colidindo frontalmente com o veículo conduzido pela vítima Vinicius Theodoro de Lima, sentido Paranaiguara/Quirinópolis, que foi socorrida, mas faleceu em virtude dos ferimentos causados. Impende-se ressaltar que, por menor que seja a dúvida quanto à ocorrência do dolo eventual, nesta fase, deve a matéria ser submetida ao Júri Popular, competente por disposição constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’) para avaliar o fato, o contexto e os demais elementos dos autos, e optar pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento do mérito. Cabe, pois, ao Tribunal do Júri dirimir a controvérsia, em razão de sua competência de matriz constitucional, que não pode ser arredada.



    (....).



    Por fim, as provas carreadas aos autos convencem da possível existência do dolo eventual, cabendo ao plenário deliberar sobre sua ocorrência, pois a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária prova plena, diverso do que ocorre nas decisões de mérito. Portanto, incomportável a despronúncia e, nesta fase, a absolvição ou a desclassificação da conduta imputada ao pronunciado’ (e-STJ, fls. 70-79).



    [...]



    Quanto ao pleito desclassificatório, observa-se dos autos que não se pode incidir na desclassificação do crime para homicídio na modalidade culposa, porquanto não há nos autos elementos probatórios estreme de dúvidas que exclua a possibilidade da figura do dolo eventual nesta fase processual.



    [...]



    Ademais, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não agiu com dolo eventual, demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Ora, cabe ao Juízo processante primeiramente decidir sobre a existência do dolo, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base nas provas a serem amealhadas na fase do iudicium accusationis.



    [...].” (texto obtido em consulta ao site do STJ).



    Entendo que a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que:



    “[...]



    Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 3. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável pela via do habeas corpus.” (HC 131.029/RJ, redator do acórdão o Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016).



    No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ‘apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus’. (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 205.012 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 137.418/CE, redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/6/2021).



    “Recurso ordinário em em habeas corpus. Processo penal. Homicídio na condução de veículo automotor. Modalidade de dolo eventual. Desclassificação de culpa consciente. Análise prévia do tribunal do júri. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Recurso não provido.



    1. Havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    2. O enfrentamento da questão acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus.



    3. Recurso desprovido.” (RHC 178.576/SP, redator do acórdão o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/2/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HOMÍCIDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão em decisão que não acata tese desclassificatória aventada pela defesa, por entender que a aferição de questões inerentes ao elemento subjetivo do tipo devem ser submetidas à análise do Tribunal do Júri.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 177.169 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/9/2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência.



    II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes.



    III – Recurso ordinário não provido.” (RHC 120.417/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/3/2014).



    Como se vê, além de a embriaguez ao volante estar devidamente demonstrada nos autos, conforme excertos da sentença de pronúncia e do acórdão de segundo grau transcritos no acórdão do STJ, certo é que o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, de modo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, na via estreita do habeas corpus, antecipar-se ao juízo natural da causa. 



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator